Tribunal: STF
Processo: Rp 1148
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-02
Data de publicação: 1982-11-02

Ementa:
-REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 570, DE 15.09.82,
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR, -
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO TEXTO LEGAL. NÃO SE CONFIGURANDO OS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 21, INC. IV, DO REGIMENTO INTERNO,
IMPÕE-SE O SEU INDEFERIMENTO.